Tribunal: TJDFT
Processo: 0737340-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737340-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YLAENE NILDA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, a agravante requer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 que define o teto de 20 (vinte) salários mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor - RPV. A Resolução No 303 de 18/12/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no que tange ao pagamento das obrigações definidas em lei como de pequeno valor, estipula: Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. § 1o Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social. § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001); II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47. Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. A princípio, nesse momento de cognição sumária, tendo em vista que a expedição da requisição deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato, possível a aplicação da Lei n° 6.618/2020, na medida em que a requisição no caso em análise não foi expedida. Também presente o perigo de dano, tendo em vista o evidente prejuízo financeiro do agravante se mantido o teto aplicado pela anterior legislação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso, por entender presentes os requisitos autorizadores da medida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH